Tribunal: STF
Processo: HC 254060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 979.619/SP (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. II, por duas vezes (roubo majorado), 158, § 1º (extorsão mediante emprego de arma de fogo) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus cuja ordem foi denegada no Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ, denegada pelo Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir flagrante a ser homologado, tampouco haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi, observada a participação do paciente no grupo criminoso voltado à prática de roubo mediante uso de arma de fogo. Vejamos os fundamentos lançados: 



    “Segundo apurado, a polícia, informada de que estava a ocorrer crimes patrimoniais, dirigiu-se ao local dos fatos e se deparou com Eliseu e Jeremias. Ambos, quando da chegada da viatura, demonstraram nervosismo, e um deles passou a usar o celular, em clara demonstração de que estava a informar os comparsas a respeito da situação. Abordados, Eliseu admitiu envolvimento e apontou Jeremias como partícipe. Dando prosseguimento às diligências, os servidores conseguiram avistar outros indivíduos. Alguns fugiram; Wesley foi detido, e com ele estavam munições e bens subtraídos. Os dois primeiros, quando ouvidos pela autoridade policial, confessaram. Wesley, por seu turno, alegou que foi obrigado pelos criminosos a concorrer para a empresa criminosa, inclusive no transporte de bens subtraídos. Os fatos são graves e há tanto prova da materialidade quanto indícios de autoria. Houve prisão em flagrante e encontro de bens da vítima em poder de um dos agentes. Os demais, insista-se, além de ter sido surpreendidos dando cobertura aos demais, acabaram por admitir envolvimento. Apesar de primários, verifica-se que os imputados já haviam planejado como a ação seria levada a efeito. Todos se reuniram e discutiram qual seria a função de cada um. O propósito de delinquir perdurou por considerável lapso temporal, e isso revela que a custódia é necessária para garantia da ordem pública. É de se crer que fora do cárcere os agentes voltarão a delinquir. Mais do que isso, cientes de que serão acusados do envolvimento em fato grave, poderão tomar rumo ignorado, impedindo a aplicação da lei penal. Respeitado entendimento diverso, não há como deferir a liberdade. (...) Por fim, na falta de prova cabal de vínculo com distrito da culpa e havendo possibilidade de indesejada incidência do art. 366, CPP, a prisão é necessária para resguardar a persecução e aplicação da lei penal.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem em habeas corpus, o Tribunal de Justiça corroborou a mesma óptica (e-doc. 14).



    8. No ato apontado como coator, o entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, mediante acórdão, cujas razões de decidir foram assim sintetizadas: 



    “III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi.



    6. A alegação de condições pessoais favoráveis do Agravante não é suficiente para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    7. Não se verificou flagrante ilegalidade na prisão em flagrante, que foi analisada e ratificada em audiência de custódia, estando material e formalmente em ordem. 



    8. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anteriormente proferida.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — participação do paciente em grupo criminoso dirigido à prática da roubo qualificado, mediante uso de arma de fogo. 



    10. Assim, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator